Tribunal: TJDFT
Processo: 0701549-72.2018.8.07.0011
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CRÉDITO NÃO REVERTIDO EM FAVOR DO REQUERENTE. OPERAÇÃO INVALIDADA POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. VALOR EMPRESTADO DEBITADO DA CONTA CORRENTE DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR AO DEMANDANTE A OBRIGAÇÃO DE DEVOLVER A QUANTIA EMPRESTADA. RESTITUIÇÃO AO AUTOR DO VALOR DEBITADO DE FORMA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Considerando que o valor debitado da conta corrente do Autor é proveniente do contrato de mútuo n. 852344197, invalidado por decisão proferida nos autos do processo n. 2015.01.1.119154-9, que determinou ao Banco réu exigir da então curadora provisória do Autor a restituição dos valores que indevidamente tomou para si, mostra-se devida a devolução do valor debitado da conta corrente do Autor.

2. Inobstante a falha na prestação do serviço, não há que se falar em repetição na forma dobrada, uma vez que não restou configurada a hipótese do art. 42, parágrafo único, CDC.

3. Inquestionável a ocorrência do abalo moral advindo da falha na prestação dos serviços, que se deu em razão da cobrança indevida, decorrente de operação creditícia invalidada judicialmente.

4. Os transtornos causados ao Autor caracterizam infringência à norma inserta no art. 14 do CDC e ensejam dano moral, impondo-se a condenação daquele que presta o serviço a reparar o abalo causado pela falha na sua prestação.

5. Recurso parcialmente provido.